Tribunal: TJPA
Processo: 0017722-34.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017722-34.2017.8.14.0051

APELANTE: EDIOVANE ELIAS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0017722-34.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDIOVANE ELIAS LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARMENTE:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO

CRIME DE AMEAÇA. PROVIMENTO. MÉRITO:
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A OFENDIDA ESTAVA GESTANTE. PROVIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
DECLARAR
extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de ameaça em virtude de prescrição intercorrente, e reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade para
0
1 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0017722-34.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDIOVANE ELIAS LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIOVANE ELIAS LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou
à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção
a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º e 147 do CP.

Consta na denúncia (ID nº 19698766 P. 2-4), em resumo, que no dia 01/11/2017 por volta de 15h00, o apelante se dirigiu à residência de sua ex-companheira JOSINEIDE ALVES DAS MERCES para lhe entregar dinheiro e alimentos para seu filho menor, ocasião em que tiveram uma discussão acerca dos valores envolvidos nas compras e, nesse contexto, a agrediu puxando seu cabelo, apertando seu pescoço, golpeando seu braço e, ainda, agredindo-a nas costas utilizando um cabo de vassoura, bem como, a ameaçou de morte caso chamasse a polícia. Após denúncia feita pela vizinha da vítima, o recorrente foi preso em flagrante.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID’s nº 19698775 P. 1-9 e 19698776 P. 1) contra qual a defesa recorreu (ID nº 19698800 P. 1-15),
pugnando, preliminarmente, pela prescrição da pretensão punitiva referente ao delito tipificado no art. 147 do CPB e, no mérito, pela absolvição do apelante em relação ao crime de lesão corporal com base na insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia pela absolvição do recorrente em relação ao crime de ameaça e pela revaloração da pena-base em relação às duas circunstâncias judiciais negativadas e, por fim, pela exclusão da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do recurso, pugnando tão somente pela declaração da prescrição da pretensão executória relativa ao crime de ameaça (ID nº 19698803 P. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e

parcial provimento
a fim de tão somente declarar extinta a pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça (ID nº 20695036 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa com relação ao crime de ameaça.

A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime de ameaça.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 01/11/2017, tendo a denúncia sido recebida em
13/12/2017
(ID. 19698766 P. 10) e a sentença prolatada em
16/04/2021
(ID. 19698776 P. 2).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção
para o delito de
ameaça
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de
03 (três) anos.

A sentença condenatória fora prolatada após
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Desse modo, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de ameaça cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente em relação ao crime previsto no art. 147, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do CP.

2.

Mérito:

2.1.

Da tese de absolvição em relação ao crime de lesão corporal por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas na fase de inquérito, como o laudo de exame de corpo de delito (ID nº 19698764 P. 9-10) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 19698762 P. 8).

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 19698764 P. 9-10).

Observa-se o seguinte julgado desta E. Corte de Justiça, sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria em relação a duas das três circunstâncias judiciais valoradas negativamente, alegando que foram considerados aspectos elementares do tipo penal.

Razão
não
lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que a Magistrada Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, antecedentes e motivo do crime:

“(...)

a) Lesão Corporal

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu é grave, na medida em que praticou o delito na presença do filho, revelando maior desrespeito pela família.

O acusado registra Antecedentes criminais
(três condenações criminais contra o acusado transitadas em julgado, por posse de arma, lesão corporal grave e roubo majorado). (...) (...) O
motivo do crime

milita contra o réu
,
vez que a agressão se deu por motivo banal
, ante o fato dele ter ficado irritado com o questionamento da vítima acerca da forma de utilizar o dinheiro para a compra de mantimentos.

(...)

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.”

Com relação à valoração atribuída ao vetor
culpabilidade
a mesma está em conformidade com a jurisprudência pátria
[1]
, razão pela qual mantenho como
negativa
.

Da mesma forma, entendo que o vetor motivo do crime fora valorado de forma correta, razão pela qual mantenho como
negativo
.
[2]

Percebe-se, assim, que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Portanto,
mantenho a pena-base fixada em 1 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

2.3.

Do Pedido de exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “h” do CP.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, h, do CP (mulher grávida), adianto que
merece
prosperar.

A Magistrada de origem fundamentou a aplicação do referido agravante da seguinte forma:

“(...)

Milita em desfavor do acusado a agravante prevista no Art. 61, inciso II, alínea “h” do CPB, por ter o réu praticado violência contra mulher grávida, pelo que majora a pena base em mais 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, fixando definitivamente a pena em 1 (um) ano e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, não havendo outra circunstância para valorar.

(...)”

Malgrado a Magistrada do 1º grau tenha fundamentado a existência da circunstância agravante descrita no art. 61, II, alínea h, do CP, eis que o crime foi cometido contra a vítima que estava grávida e o Recorrente tinha conhecimento de sua gestação, tanto que em seu depoimento prestado em Juízo declarou “diz ter se estressado, pois JOSINEIDE estava
grávida
e tomando chá para aborto”, data máxima vênia, porém, a referida circunstância deve ser afastada, ante a ausência de prova técnica sobre a alegada gravidez. Não há nos autos qualquer menção pela vítima, testemunha ou no próprio laudo pericial de que a ofendida estava na época dos fatos em estado gravídico.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL DA COMARCA DE GUAPIMIRIM, QUE JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, CONDENOU ANDERSON DOS SANTOS SOUZA, COMO INCURSO NO ART. 129, § 9º, C/C ART. 61, II, H, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06, À PENA DE 04 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, FICANDO SUSPENSA A PENA PELO PERÍODO DE PROVA DE 02 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, H, DO CP, ANTE SUA NÃO COMPROVAÇÃO. REQUER, AINDA, A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO. IMPROCEDE A ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. A MATERIALIDADE DECORRE DO REGISTRO DE OCORRÊNCIA, LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A PRESENÇA DE UMA EQUIMOSE VIOLÁCEA NA REGIÃO ANTERIOR DO ANTEBRAÇO ESQUERDO, MEDINDO 4 CM DE COMPRIMENTO, DECORRENTE DE AÇÃO CONTUNDENTE, A REFORÇAR A VERACIDADE DOS FATOS VEICULADOS NA DENÚNCIA. EMBORA OS AGENTES DA LEI NÃO TENHAM PRESENCIADO A AGRESSÃO SUPORTADA PELA VÍTIMA, NO SEU DEPOIMENTO RESTOU COMPROVADO O ATUAR DELITUOSO IMPUTADO AO RÉU, ORA APELANTE. A PROVA É CRISTALINA NESTE SENTIDO, INCLUSIVE DESTACA-SE A PROVA ORAL, ORA PRODUZIDA JUÍZO A CORROBORAR A DECLARAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL, BEM ASSIM DETALHADO, COINCIDINDO COM OS SINAIS DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DETECTADO PELO LAUDO TÉCNICO ACOSTADO AOS AUTOS. RELATOS SEGUROS E COERENTES DA VÍTIMA, TANTO EM SEDE POLICIAL COMO EM JUÍZO, SENDO DE SE DESTACAR QUE NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO SE ENCONTRA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, COMO OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTE STJ. COMO SE VERIFICA, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA DEFESA, O DECRETO CONDENATÓRIO NÃO FOI ARQUITETADO SOMENTE BASEADO NA PALAVRA DA VÍTIMA, POIS HÁ OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVANDO COM SACIEDADE O ATUAR DELITUOSO IMPUTADO AO RÉU NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA. SEGUINTE ESTE NORTE, IMPÕE-SE AFASTAR A TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM RAZÃO DA ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS, BEM ASSIM INVIÁVEL INVOCAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
NOUTRO GIRO, O PLEITO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H DO CÓDIGO PENAL DEVE SER ACOLHIDO. MALGRADO O JUÍZO TENHA FUNDAMENTADO A EXISTÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, ALÍNEA H, DO CP, EIS QUE A CONTRAVENÇÃO FOI COMETIDA CONTRA A VÍTIMA QUE ESTAVA GRÁVIDA E O RÉU TINHA CONHECIMENTO DE SUA GESTAÇÃO, DATA MÁXIMA VÊNIA, PORÉM, A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER AFASTADA, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SOBRE A ALEGADA GRAVIDEZ
. DESSA FORMA, PASSO AO PROCESSO DOSIMÉTRICO. NA 1A FASE O JUÍZO SENTENCIANTE, ACERTADAMENTE, FIXOU A PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, OU SEJA, 03 MESES DE DETENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. NO SEGUNDO MOMENTO DA DA PENA, AUSENTES AS ATENUANTES E, ARREDADA NESTE DECISUM A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL, REMANESCE A PENA INTERMEDIÁRIA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. NA 3A FASE, CONSIDERANDO-SE A AUSÊNCIA DE DEMAIS CAUSAS MODIFICADORAS, CONSOLIDA-SE A PENA FINAL EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. AUSENTES OUTROS VETORES MODIFICADORES DE PENAS, FIXO EM DEFINITIVO A REPRIMENDA EM 03 MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO NO SENTIDO DE DECOTAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL, REAJUSTANDO A PENA INTERMEDIÁRIA, AQUIETANDO A PENA FINAL EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PELA INFRINGÊNCIA DO CONTIDO NO DELITO PREVISTO NO ART. 129 § 9º DO CÓDIGO PENAL, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.

(TJ-RJ - APL: 02527603620208190001 202205010751, Relator: Des(a). SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/08/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/08/2022) (GRIFEI)

Sendo assim, considerando o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de ameaça, bem como a exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “h” do CP,
fixo a pena definitivamente em 1 (um) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime semiaberto
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada no sentido de declarar
EXTINTA
a punibilidade do apelante em relação ao crime de ameaça em virtude de prescrição intercorrente e
reduzir
a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Cito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)”

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. TESE ABSOLUTÓRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. 2. O Tribunal a quo destacou estarem comprovados os crimes de ameaça sofridos pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ. 3. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1964508 MS 2021/0291704-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

[2]
Cito: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9º, DO CPB (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR) – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA – REJEITADA – DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDENTE –
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO, EM ESPECIAL PELA NARRATIVA DA VÍTIMA
– DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDENTE –
DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL
– RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(...) Assevera que deve ser reformado o vetor motivos do crime, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal e, caso ultrapassada tal tese, que seja reduzida a pena-base fixada - 01 (um) ano de detenção, por se mostrar desproporcional, ante a valoração negativa de apenas um vetor judicial. Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo a quo, a quando da fixação da pena-base do recorrente, valorou negativamente o vetor motivos do crime.
O Juízo de origem assim valorou o vetor motivos do crime: tem-se que o mesmo se deu por meras discussões, sendo imperiosa a valoração negativa de tal vetor. Mantenho a valoração negativa, haja vista que com dados concretos dos autos o Juízo a quo demonstrou que o crime se deu por motivos banais, qual seja, uma mera discussão, o que nitidamente extrapola o previsto no tipo penal, logo, aquele Juízo cumpriu com a exigência disposta na Súmula n. 17/TJPA.
(TJ-PA - APR: 00030991620168140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 18/09/2019) (
Grifo
). (...)

Belém, 09/10/2024